Tribunal: TJES
Processo: 5010053-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010053-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUH SOPRANI CONCEICAO DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5010053-26.2024.8.08.0030

Recorrente: LUH SOPRANI CONCEICAO DE SOUZA

Recorridos: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Considerando o contracheque apresentado no id. 12946173, defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de inocorrência de contratação temporária sucessiva.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida. Explico.

Ao analisar os autos, verifico que a autora assevera que trabalhou em contrato temporário junto ao reque
rido
entre 2020 a 2022 para o cargo de médica e que, durante todo esse período, o município requerido deixou de realizar os depósitos de FGTS.

No
entanto, conforme asseverado na sentença de 1º grau, não restou demonstrado qualquer desvio de finalidade ou burla ao concurso público, pois não há que se confundir a contratação temporária para suprir necessidade pontual e diferenciada com vínculo permanente ou temporário indevido.

Além do mais, entendo que a contratação da autora ocorreu por conta da necessidade temporária de contratação, especialmente considerando que, no período informado, houve a deflagração da pandemia, o que justificaria a excepcionalidade da contratação da requerente no cargo de médica.

Outrossim, o vínculo empregatício da autora tev
e duração inferior a
dois anos
, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. VALIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que declarou a nulidade da contratação temporária do autor e determinou o depósito do FGTS. 2.O autor, contratado para a função de professor PEB-C-IV V, alegou que o vínculo tinha caráter permanente e pleiteou o reconhecimento da nulidade da contratação, com a condenação ao pagamento do FGTS. 3 .A sentença reconheceu a nulidade da contratação e condenou o ente público ao pagamento do FGTS, com correção pelo IPCA-E e juros de mora. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária do autor atendeu aos requisitos constitucionais e legais; e (ii) verificar se há direito ao depósito do FGTS quando a contratação se deu por período inferior a dois anos e foi renovada uma única vez. III - RAZÕES DE DECIDIR 5. A contratação temporária é válida quando observados os critérios do art. 37, IX, da CF/1988, sendo necessária a excepcionalidade da necessidade administrativa e a transitoriedade da atividade exercida. 6.O vínculo empregatício do autor teve duração inferior a dois anos, com apenas uma renovação, o que afasta a caracterização de burla ao princípio do concurso público. 7.A
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos sem que se configure nulidade.
8.A nulidade da contratação temporária, quando reconhecida, pode gerar direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento sumulado pelo TJES . No entanto, a jurisprudência exige que a contratação tenha ocorrido com sucessivas renovações e desvio de finalidade, o que não se verificou no caso concreto. IV - DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial. Sem custas e honorários, nos termos do art . 55 da Lei 9.099/1995.
Tese de julgamento:A contratação temporária com prazo inferior a dois anos e uma única renovação não caracteriza nulidade que enseje o direito ao depósito do FGTS.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap n. 024140379868, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 11 .04.2017; TJES, Remessa Necessária nº 064140000270, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 06 .12.2016; TJES, Ap Cível nº 0016710-05.2015.8 .08.0024, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 28 .05.2019.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50048963220248080011, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma)

Dessa forma, tendo em vista que não há violação ao princípio constitucional do concurso público e considerando que as contratações temporárias obedeceram aos requisitos legais, entendo que não há fundamento para a condenação do Município requerido ao pagamento das verbas de FGTS no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUH SOPRANI CONCEICAO DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença aqui objurgada.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº:
5010053-26.2024.8.08.0030

VOTO DIVERGENTE

Douglas Demoner Figueiredo - Juiz de Direito - vogal

Com a mais respeitosa vênia ao Douto Relator, ouso divergir do seu voto para dar provimento ao recurso da parte autora, por entender que as provas dos autos demonstram, de forma inequívoca, o desvirtuamento da contratação temporária e a consequente nulidade do vínculo, o que atrai o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS.

I - Da Nulidade da Contratação por Desvirtuamento da Finalidade

A controvérsia cinge-se a verificar se a relação jurídica mantida entre a autora e o Município de Sooretama/ES, embora formalizada por meio de contratos temporários, configurou, na prática, uma burla à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF).

A Constituição da República, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 551 (RE 1.066.677/MG) e 916 (RE 765.320/MG), é pacífica no sentido de que "sucessivas e reiteradas renovações" desvirtuam o instituto e geram direitos ao trabalhador.

No presente caso, a análise das Fichas Funcionais (Id. 12946163) é elucidativa e afasta a tese de contratos distintos para necessidades pontuais. Os documentos comprovam uma relação de trabalho contínua e, por vezes, sobreposta:

Vínculo 1 (matrícula 010883): Início em 03/01/2020 e término em 01/02/2021
.

Vínculo 2 (matrícula 011408):
Início em 29/01/2021 e término em 03/01/2022
.

Vínculo 3 ("Qualifica", matrícula 011510):
Início em 14/04/2021 e término em 01/04/2022
.

A simples cronologia revela que o segundo contrato da autora teve início antes do término formal do primeiro
. Além disso, o terceiro contrato se sobrepôs quase que integralmente ao segundo
. Tal fato, por si só, demonstra a primazia da realidade sobre a forma, evidenciando a existência de um único e ininterrupto vínculo laboral, mantido de forma precária.

Ademais, o argumento da Recorrente, trazido em sede de réplica
e recurso, é irrefutável: o Município de Sooretama se utiliza da Lei Municipal nº 552/2009, que autorizou a contratação temporária de médicos, há mais de 15 anos sem a devida realização de concurso público para o preenchimento dos cargos
. O que deveria ser uma medida para atender a uma necessidade temporária e excepcional tornou-se a regra permanente para a lotação de pessoal na área da saúde, em clara ofensa ao art. 37, II, da Constituição. A "necessidade", portanto, não é temporária, mas sim permanente, e o "interesse público" não é excepcional, mas ordinário.

Dessa forma, a manutenção dos vínculos sucessivos não visava suprir "faltas casuais de servidores", como presumiu a sentença
, mas sim preencher um claro de lotação permanente sem a observância do certame público. A conduta configura manifesta burla à regra constitucional, acarretando a nulidade dos contratos.

II - Do Direito ao FGTS

Uma vez declarada a nulidade da contratação, a consequência jurídica é o direito do trabalhador ao levantamento dos depósitos de FGTS. Este entendimento está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 308 (RE 705.140/RS) e pela Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
. A medida não valida o ato nulo, mas confere um efeito jurídico residual mínimo para proteger o trabalhador, parte hipossuficiente da relação.

A pretensão autoral, portanto, encontra pleno amparo na legislação (art. 19-A da Lei nº 8.036/90) e na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. Deve-se observar, contudo, a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), que limita a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (31/07/2024)
.

III - Dispositivo

Pelo exposto, com renovada vênia ao Ilustre Relator, voto no sentido de
CONHECER
DO RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de:

a)
DECLARAR a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre as partes;

b)
CONDENAR o MUNICÍPIO DE SOORETAMA ao pagamento dos depósitos de FGTS correspondentes a 8% sobre a remuneração paga à autora durante todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

Os valores da condenação deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela era devida, e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, conforme os parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a vigência da EC 113/2021, quando passará a incidir exclusivamente a Taxa Selic.

Em razão do provimento do recurso, condeno o Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - VOGAL